Tribunal: TJDFT
Processo: 0736524-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINSITRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. CADASTRO NO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - SNE. EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA OS DADOS CADASTRADOS DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO INEFICIENTE. NULIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
1. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou mediante requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, assim como indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias; não implica em cerceamento de defesa o julgamento da lide após o recebimento de ofício da Secretaria Nacional de Trânsito com informações referentes à expedição de notificação de autuação. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Conforme art. 2o da Resolução CONTRAN n.o 931/2022, “O SNE é um meio de comunicação virtual, disponibilizado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União aos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e aos proprietários de veículos e condutores habilitados, que permite receber e enviar informativos, comunicados e documentos em formato digital, mediante adesão prévia”.
3. O condutor ou proprietário ao fazer o cadastro no SNE fornece endereço eletrônico e telefone de celular, os quais serão utilizados para fins de expedição de notificação de eventual autuação (art. 4o, § 5o, da Res. Resolução CONTRAN n.o 931/2022).
4. É ônus da entidade pública a comprovação de que a notificação foi expedida para os meios disponibilizados pelo autuado quando de seu cadastro no SNE; a simples disponibilização de imagem de sistema com a informação “não lida” não corrobora a tese de que a notificação foi expedida para os meios cadastrados pelo usuário; necessidade de comprovação por meio de dados de IMEI do telefone celular, endereço eletrônico ou outras informações que comprovem que, de fato, houve a expedição de notificação ao autuado.
5. A Constituição Federal garante a todos o devido processo legal, assim como o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV); ao aderir ao SNE, o condutor não “dá carta branca” ao órgão de fiscalização para simplesmente “expedir notificação” e não ter em seu sistema dados que comprovem que a autuação foi, de fato, encaminhada para o endereço eletrônico e telefone celular do autuado; ao facultar ao administrado a possibilidade de adesão ao sistema de notificação eletrônico o ente público atrai para si o ônus de comprovar que o sistema encontra-se hígido e com as informações necessárias para comprovar a expedição e recebimento da notificação pelo usuário.
6. O SNE limita-se a enviar ao aplicativo as notificações, contudo, o aplicativo não sinaliza que a notificação foi enviada; assim, exige do condutor que fique a todo instante olhando se lhe foi enviada alguma notificação, o que configura falha do sistema; não basta que a notificação de infração seja enviada, é imprescindível que o sistema envie o correspondente alerta, a fim de que o condutor saiba que foi notificado e possa, assim, ler a notificação.
7. Para a configuração de litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte incorre em alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC; o pedido para exclusão de adesão de sistema de notificação eletrônica, quando este se mostra ineficiente, não revela intenção de buscar alterar a verdade dos fatos narrados nos autos. Condenação por litigância de má-fé afastada.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para anular o processo administrativo referente ao Auto de Infração n.o SA03508963, bem como afastar a condenação dos Autores por litigância de má-fé. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).